Tribunal: TJDFT
Processo: 0718311-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. CONTA BANCÁRIA. NATUREZA ALIMENTAR NÃO DEMONSTRADA. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 833, incisos IV e X e § 2o, do Código de Processo Civil dispõem sobre a impenhorabilidade dos salários, soldos e proventos - somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia - e de valores depositados em caderneta de poupança - até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.
2. A finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é tornar possível o atendimento das necessidades básicas do sustento da agravante e de sua família, em atenção ao princípio da dignidade humana (art. 1o, inciso III, da Constituição Federal).
3. A impenhorabilidade, por expressa previsão legal, deve incidir exclusivamente sobre o valor recebido a título de salário e não sobre toda a quantia existente na conta designada pelo devedor para recebimento de salários.
4. Não demonstrada a natureza impenhorável das verbas, não há fundamento para declarar o vício na decisão por meio da qual foi regularmente determinada a constrição dos valores encontrados em conta-corrente em nome do devedor, após pesquisa nos sistemas informatizados deste Tribunal.
5. Recurso conhecido e não provido.